Tribunal: TJBA
Processo: 0301330-64.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação nº 0301330-64.2014.8.05.0256

Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma

Recorrentes: Sérgio Silva Zacarias e Sérgio de Jesus Miranda

Defensora Pública: Liliana Sena Cavalcante

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Gilberto Ribeiro de Campos

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/20
06. RE
CURSO CRIMINAL DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

1. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS APELANTES, ORA EMBARGANTES, COM PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS, E, NO MÉRITO, PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO.

2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sob nº0301330-64.2014.8.05.0256
, tendo como Embargantes

SÉRGIO SILVA ZACARIAS E SÉRGIO DE JESUS MIRANDA
e Embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR